Tribunal: STF
Processo: Rcl 28117
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Servidor público estadual. Incorporação dos 11,98%. Conversão do padrão monetário. URV. RE 561.836-RG. Alegação de má aplicação de precedente firmado em repercussão geral. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, afirmou que: (i) é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento; e (ii) com o advento de lei que reestrutura a carreira de servidor público, concedendo aumento real, pode haver compensação entre esse aumento e os valores devidos a título de URV. 



    2. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem limitou a incorporação da URV até a Lei Complementar estadual nº 123/1994, que reestruturou a carreira. Não houve, assim, má aplicação da tese firmada no tema 5 da repercussão geral, tendo o Tribunal a quo atuado nos limites de sua competência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.